Tribunal: STF
Processo: ARE 1479184
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Vol. 4, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO ACESSÓRIA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Irresignação da CPFL executada contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido para extinção da execução - Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - No caso vertente, é impertinente a aplicação do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, notadamente porque o próprio Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar no bojo do presente processo em recurso extraordinário, concluiu não ser aplicável à hipótese a tese fixada na ADI 3.763/RS - Ausência de coisa julgada inconstitucional - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Vol. 6), foram ambos rejeitados (Vol. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL aponta violação aos artigos 5°, XXXVI; 21; XII, “b”; 22, IV; e 175, da CF/1988, defendendo “a inconstitucionalidade da cobrança pelo uso do solo quando o usuário é concessionário de serviço público” (Doc. 10, fl. 9).



    Aduz que a manutenção do acórdão recorrido “permitirá que uma concessionária de serviço público concedido crie encargos e despesas extraordinárias para outra concessionária de serviço público concedido pela União (Recorrente), sem que houvesse qualquer autorização do Poder Concedente do serviço público federal, alterando e onerando os custos da prestação do serviço e, por conseguinte, influindo negativamente na modicidade tarifária” (Doc. 10, fl. 9).



    Nessa linha, afirma que “a base legal que, teoricamente, estabeleceria a possibilidade da Recorrida cobrar [...] pelo uso das faixas de domínio das rodovias concedidas, tem por fundamento Leis, Decretos e Portarias estaduais que, à toda evidência, extrapolam a competência constitucional do Estado membro ao impor onerosidade às concessionárias de energia elétrica” (Vol. 10, fl. 9).



    Realça que “a matéria controvertida – legalidade e inconstitucionalidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio – foi recentemente analisada pelo c. Supremo Tribunal no âmbito da ADI 3.763/RS, cujo acórdão foi publicado no dia 14.05.2021” (Doc. 10, fl. 9). No ponto, destaca que “o mérito da presente demanda se encontra diretamente afetado pelo julgamento da ADI 3.763/RS, na qual se firmou entendimento pela impossibilidade de ente federativo diverso da União (muito menos um agente privado atuando por delegação, tal como a concessionária de rodovias é no caso concreto) instituir cobranças contra concessionárias de serviços público federais pelo uso de faixas de domínio de rodovias” (Doc. 10, fl. 11).



    Sustenta que na disputa entre concessionárias, quando se trata de faixa de domínio das rodovias concedidas, “deve prevalecer o disposto no Decreto Federal 84.398/19805 que, a exemplo do art. 12 da Lei 13.116/15, objeto da ADI 6.482/DF, estabelece o uso não oneroso das faixas de domínio para as concessionárias de energia” (Vol. 10, fl. 14).



    Aponta que entendimento análogo também foi fixado no ARE 1.250.571, RE 1.001.836-EDv, RE 1.272.322-AgR, ARE 1.349.450; e ARE 1.344.620 (Vol. 10, fls. 20-22).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso, para afastar a coisa julgada e cassar o entendimento vertido nos autos do agravo de instrumento, cessando sua eficácia executiva (Vol. 10, fl. 23).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante a aplicação da súmula 279 do STF (Vol. 17).



    No Agravo (Vol. 22), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Vol. 22, fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, para confirmar decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer promovida em face da agravada CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A., deixou de extinguir a execução, sob o fundamento de que, no caso concreto, não se aplica a tese fixada na ADI 3.763/RS.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 4, fls. 4-10):



    “Como se vê, o STF, em apertada síntese, sob o fundamento de violação da competência privativa da União prevista nos artigos 21, XII, 'b' e 22, IV, da CF, concluiu ser vedado que Estados e Municípios editem leis próprias instituindo cobranças contra concessionária de serviço público federal pelo uso de faixas de domínio de rodovias.



    A ADI 3.763/RS transitou em julgado aos 24.05.2021, ao passo que o acórdão prolatado na presente demanda transitou em julgado aos 01.06.2021 (fls. 527, cs).



    Assim, ao menos em tese, poder-se-ia aplicar o entendimento fixado na ADI 3.763/RS em razão do disposto no art. 525, §12 e 14, do CPC/15, visto que o trânsito em julgado da decisão do STF é anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    No plano dos fatos, contudo, não se mostra possível utilizar o instrumento previsto no art. 525, §§ 12 e 14, do CPC/15 para reconhecer suposta inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo judicial prolatado neste feito.



    Isso porque há uma peculiaridade que não pode ser olvidada, qual seja, a de que na presente demanda a questão foi submetida diretamente ao STF, tendo optado aquela Corte Superior por negar provimento ao Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.299.365/SP, sob o fundamento de que no caso vertente inexiste violação direta à Constituição (art. 21, XII, 'b' e art. 22, IV, da CF), limitando-se a mera ofensa reflexa do texto constitucional, haja vista que a cobrança pelo uso da faixa de domínio tem como base o art. 11 da Lei Federal 8.987/1995 (Lei de Concessão e Permissão da prestação de serviços públicos), configurando-se mera discussão de questão infraconstitucional, portanto (fls. 506/511, cs).



    Nesse contexto, se o próprio Excelso Pretório concluiu, no caso concreto, pela ausência de violação direta à Constituição, não se pode falar em coisa julgada inconstitucional, como pretendido pela CPFL.



    Por outras palavras, se o Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar sobre a matéria, entendeu inaplicável à hipótese a inteligência do quanto decidido na ADI 3.763/RS, não cabe ao Juízo de primeiro grau ou a este Tribunal de Justiça fazê-lo, sob pena de violação ao que decidido no Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.299.365/SP proferido nestes autos.



    Em suma, à míngua de outras matérias a serem apreciadas, a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” merece ser integralmente mantida, restando desprovido o recurso da CPFL executada.”



    Efetivamente, a matéria ora em exame tem sido objeto de controvérsia no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Por esclarecedora, veja-se a decisão do Min. EDSON FACHIN, no ARE 1.291.183-AgR-Ed-Edv, que bem define os contornos da celeuma sobre a questão em análise:



    “Despacho: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 152) opostos em 02.06.2023 (eDOC 159) contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, de relatoria do Min. Dias Toffoli, assim ementado (eDOC 146):



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, cujo acórdão está assim ementado (eDOC 151):



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Nas razões recursais, a concessionária Rota das Bandeiras S/A, ora Embargante, aponta como paradigmas os seguintes acórdãos: ARE 1.294.549-AgR e ARE 1.252.137-AgR.



    Para demonstrar a divergência, sustenta, em suma, o seguinte (eDOC 152, p. 3- 5):



    “(...) Como sabido, a questão restou sedimentada pelo e. Superior Tribunal de Justiça em meados de 2014, quando julgados os Embargos de Divergência n.º 985.695/RJ3 e fixada a tese de que a concessionária de rodovia pode cobrar de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixas de domínio de rodovia para a instalação de postes e passagem de cabos aéreos efetivadas com o intuito de ampliar a rede de energia, na hipótese em que o contrato de concessão de rodovia preveja a possibilidade de obtenção de receita alternativa decorrente de atividades vinculadas à exploração de faixas marginais (cf. STJ, Informativo de Jurisprudência n.º 554).



    3. Desde então, esse entendimento tem sido harmoniosamente aplicado pelos tribunais em todo território nacional e, sendo ele fundado precipuamente na exegese do artigo 11 da Lei 8.987/95 e do Decreto 84.398/80, esse e. Supremo Tribunal Federal veio reconhecendo, por muitos anos, a natureza infraconstitucional da questão, inadmitindo incontáveis recursos que versaram sobre esse mesmo tema.



    4. Apesar disso, mais recentemente, alguns acórdãos dessa e. Corte, aludindo a três precedentes a saber, o RE 581.947/RO (Tema n.º 261), a ADI 3.763/RS e a ADI 6.482/DF, passaram a rejeitar a tese de infraconstitucionalidade da discussão entre concessionárias, esposando, de forma inédita, o entendimento de que o direito alegado pelas concessionárias de rodovia violaria o art. 22, IV da Constituição da República, tese essa que já teria sido reconhecida nos três precedentes em questão. Foi esse o posicionamento adotado pelo v. acórdão recorrido, prolatado pela Primeira Turma desse e. STF.



    5. De outro lado, diversos acórdãos dessa e. Corte, para além de reiterarem o tradicional e correto posicionamento de que a matéria se reveste de natureza infraconstitucional, prosseguem no seu enfrentamento para fins de afastar o próprio mérito da tese de que o três precedentes mencionados acima indicariam a inconstitucionalidade das cobranças veiculadas por concessionárias de rodovias, de forma diametralmente oposta, portanto, ao entendimento plasmado no v. acórdão recorrido.”



    Preliminarmente, a embargante requereu o sobrestamento do julgamento do presente recurso, até que sejam apreciados os embargos de divergência no RE 889.095, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 152, p. 5-7):



    “8. Antes de evidenciar mais detidamente as razões que fundamentam a admissão e o provimento deste recurso, cumpre apontar que a Rota das Bandeiras não foi a primeira concessionária de rodovia a apontar a divergência jurisprudencial que subsiste quanto ao tema em análise.



    9. Com efeito, no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 889.905/RJ, em que litigam a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A e a Light Serviços de Eletricidade S/A, foram recentemente opostos embargos de divergência (doc. 5), os quais vieram a ser admitidos pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, justamente visando a afastar esse cenário de incerteza e uniformizar o entendimento de ambas as Turmas desse e. STF.



    10. Da simples leitura do r. decisum que admitiu aqueles embargos de divergência, é possível constatar que a controvérsia travada entre as partes naquele feito é rigorosamente idêntica à que aqui se apresenta, sendo igualmente atinente à possibilidade de cobrança de contraprestação, pelas concessionárias de rodovia, em razão do uso especial que as concessionárias de energia elétrica exercem sobre as faixas de domínio sob sua administração. Veja-se, a esse respeito, o seguinte excerto da r. decisão mencionada acima:



    (…)



    11. Como bem se observa, a discussão de fundo ora travada entre as partes guarda perfeita semelhança com a matéria a ser apreciada pelo Plenário desse e. Supremo Tribunal Federal no âmbito daqueles embargos de divergência, tornando-se de rigor, portanto, que o julgamento dos embargos de divergência aqui interpostos aguarde o desfecho a ser outorgado aquele recurso, nos termos do art. 313, V, a do CPC5 , aplicável por analogia, a fim de evitar a prolação de decisões em sentidos diametralmente opostos sobre o mesmíssimo tema.



    A parte Embargada apresentou manifestação (eDOC 161).



    É o relatório.”



    Observo que, in casu, a matéria é idêntica à discutida no RE 889.095-AgR-ED-EDv, Relator Min. André Mendonça, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. Veja-se, a respeito, o RE 1.272.322-AgR-ED-ED-ED, de minha relatoria.



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do referido RE 889.095.”



    Como se vê, têm sido proferidas decisões nesta CORTE determinando o sobrestamento do processo até a conclusão do julgamento do RE 889.095/RJ-AgR-ED-EDv.



    Nesse sentido: ARE 1.390.910 AgR-segundo/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/9/2023; ARE 1.291.183/SP-AgR-ED-EDv, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/9/23; e ARE 1.272.334/SP-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/6/2023.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde o julgamento do RE 889.095/RJ-AgR-ED-EDv.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente